Tribunal: TJDFT
Processo: 0728595-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728595-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, i. Advogado constituído por G44 BRASIL S.A., VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por GABRIEL ANDRADE OLIVEIRA e outros, impetrou mandado de segurança contra decisão reputada ilegal (id. 28788355) exarada pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, no seguinte teor : “Nada há a prover quanto à alegação de irregularidade na representação processual da requerida H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, porquanto, ao contrário do que afirmado no aludido requerimento, o senhor Salem Ahmed Zaheer é o representante legal da requerida G44 BRASIL S.A. (ID no 75400799, pág. 14), a qual, por sua vez, é sócia da referida demandada H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA (ID no 75400833, pág. 8). Aliás, consta na procuração de ID no 75400832, que a outorgante H JOMAA E G 44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA estava, naquele ato, representada pela sócia G44 BRASIL S.A. Ora, segundo orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, considera-se como administrador de fato aquele sócio que desempenha funções administrativas da sociedade sem qualquer oposição dos demais, a exemplo da constituição de procuradores, ainda que ausente tal designação em contrato social. Logo, inexiste, a toda evidência, a irregularidade aventada, tratando-se de mera manobra protelatória das rés, desde já advertidas para que se abstenham de causar tumulto processual, mediante requerimentos sabidamente descabidos, em evidente prejuízo da parte adversa e do próprio Poder Judiciário, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé. Dê-se vista às partes acerca dos documentos, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, através dos e-mails indicados nas petições de ID's 93957714 e 94073039. O prazo começará a partir do envio dos e-mails, independentemente de confirmação de recebimento.” Narra o impetrante que, na ação originária, juntou procuração também em relação à ré H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, assinada pelo Sr. Saleem, outorgando-lhe poderes para representá-la em Juízo, no entanto, o Patrono da referida empresa alertou-o que o Sr. Saleem não tinha poderes para tanto, pois o Sr. Mohamad Hassan Jomaa é o seu sócio administrador e único representante legal. Acrescenta que, constatado o erro, informou ao MM. Juiz o erro material e a irregularidade processual e pugnou pela exclusão do seu cadastro como Advogado da H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, bem como a citação da empresa para apresentar contestação, o que foi indeferido pela r. decisão reputada ilegal. Ressalta que, primeiramente, interpôs agravo de instrumento da r. decisão, que não foi conhecido, por ilegitimidade recursal e pelo fato de a matéria não ter previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Em razão disso, impetrou o presente mandado de segurança. Defende que “nos atos constitutivos da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, verifica-se que ficou estabelecido que caberá ao Sr. Mohamad Hassan Jomaa a responsabilidade de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente” (id. 28788354, pág. 6); que a representação processual da pessoa jurídica deve observar o disposto no art. 75, inc. VIII, do CPC e que Sr. Mohamad Hassan Jomaa não lhe outorgou poderes para representar em Juízo a H JOMAA e G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA. Ressalta que “não é possível inferir a citação da empresa HJOMAA e G44 MINERAÇÃO LTDA pelo simples fato do representante de uma empresa sócia ter aparecido espontaneamente e apresentado contestação em nome de todas as empresas que representa, o que demonstra a boa-fé e cooperação judicial das empresas”; que, “por mais que a empresa G44 Brasil S.A., seja sócia da empresa HJOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, o Sr Mohamad é o sócio administrador, o único que tem poderes para representar a empresa, não transferindo este poder para ninguém”; que “o Sr. Saleem e o Sr. Mohamad sequer tem contato entre si” e que “os diversos processos envolvendo a G44 BRASIL S.A. e a Hjomaa sob a alegação de grupo econômico, o que não existe, deixaram o mínimo de relação existente entre as pessoas físicas abaladas” (id. 28788354, pág. 8) Pede a concessão de liminar para que seja “determinando o descadastramento desse procurador/impetrante como representante processual da Hjomaa e expedir mandado de citação para, querendo, a empresa apresente defesa” (28788354, pág. 10). Ao final, postula a concessão da segurança, com a confirmação da medida. É o relatório. Decido. O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E a Súmula 267 do e. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Sobre mandado de segurança ajuizado contra decisão judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Da análise do processo originário (no 0722021-56.2020.8.07.0001), constata-se que as questões relatadas neste mandado de segurança foram noticiadas ao i. Juízo a quo em petição apresentada após o oferecimento da contestação pelas rés e réplica pelos autores (id. 93957714). Da consulta processual ao AI 0723172-26.2021.8.07.0000, interposto para impugnar o mesmo ato judicial objeto do presente, após o despacho do e. Relator, no qual determinou aos agravantes-réus “comprovarem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou regularizarem o preparo na forma legal” e “justificarem sua legitimidade para a defesa de interesse de terceiro em nome próprio” (id. 27672289), eles requereram a desistência do recurso, o que foi homologado por r. decisão de 21/08/21 (id. 28310224). Primeiramente, constata-se que a hipótese não foi de não conhecimento do agravo de instrumento, mas de homologação da desistência do recurso. Ainda assim, o simples fato de a matéria versada na decisão não ter previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC não autoriza a impetração do mandado de segurança. Isso porque, o art. 1.009, §1o, do CPC dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Desse modo, há meio próprio e adequado para o impetrante impugnar a r. decisão em que o MM. Juiz rejeitou as questões processuais suscitadas nos autos originários. Aliado a isso, do exame dos autos originários e da leitura do pronunciamento judicial, não se constata ilegalidade ou teratologia, circunstância que também impede o conhecimento da presente impetração, sendo patente a inadequação da via eleita. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 3 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora